Tribunal: TCU
Processo: 006.084/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de Acompanhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento com enfoque nos aspectos fiscais e de conformidade do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2026 (PLDO 2026), PLN 2/2025-CN, consoante disposto no art. 3o, inciso III, da Resolução-TCU 142/2001, no arts. 4o e 59 de da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e no art. 2o da Lei Complementar 200/2023 (Lei do Regime Fiscal Sustentável - RFS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 alertar o Poder Executivo, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, acerca da possibilidade de as projeções de receitas primárias apresentadas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2026 estarem superdimensionadas a partir de 2025 (seção II.2 do relatório); 9.2 informar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento acerca da seguinte verificação alusiva ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2026: 9.2.1 a utilização de premissas otimistas nas projeções fiscais, notadamente quanto à política fiscal, ao crescimento econômico e ao custo real da dívida, pode comprometer a consistência entre os resultados fiscais planejados e a trajetória de estabilização da dívida pública, exigida pelo art. 164-A da Constituição Federal e o art. 2o da Lei Complementar 200/2023 (seção II.3); 9.3 informar ao Ministério do Planejamento e Orçamento de que: 9.3.1 quanto às disposições do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à vedação da alocação de créditos orçamentários para novos projetos enquanto não atendidos aqueles já em andamento: 9.3.1.1 na Tabela 1 da Seção IV.4 do Anexo de Metas Fiscais: ausência de detalhamento dos projetos e dos respectivos valores para se chegar ao valor total alocado em investimentos em andamento, com risco de prejuízo à transparência das informações (seção II.15); 9.3.1.2 no relatório apresentado na Tabela 1 da Seção IV.5 do Anexo de Metas Fiscais: impossibilidade de verificação da compatibilidade dos valores a serem alocados na Lei Orçamentária Anual para os projetos em andamento com a necessidade real de execução orçamentária, em face, principalmente, da ausência de valores relativos à execução física e financeira/orçamentária, realizada e a realizar, dos projetos elencados (seção II.15); e da identificação dos investimentos em andamento com base em dados mais atualizados, para caracterização precisa do que "está em andamento", com risco à precisão das respectivas alocações orçamentárias (seção II.15); 9.3.2 quanto às disposições do art. 4o, § 5o, inciso VI, da Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes às estimativas de impacto fiscal decorrentes de recomendações de monitoramento e avaliação de políticas públicas, nos termos dos arts. 37, §16, e 165, §16, da Constituição Federal (seção II.6): 9.3.2.1 no Anexo de Metas Fiscais: ausência de informações relativas à metodologia e de memória de cálculo das estimativas de economia potencial; impossibilidade de associação direta entre as linhas de atuação apresentadas (medidas de melhoria) e as recomendações de avaliações formais de políticas públicas (Seção IV.6 do Anexo de Metas Fiscais); e ausência de estimativas de impacto fiscal das recomendações resultantes da avaliação de políticas públicas de caráter mais sistêmico (idem); 9.3.3 o art. 87, § 1o, do PLDO/2026, ao prever que as indicações dos beneficiários das emendas de bancada estadual, bem como a ordem de prioridade para atendimento, sejam feitas por meio de ofício dos autores das emendas, contraria o art. 3o da LC 210/2024, segundo o qual "as indicações serão de responsabilidade da bancada (...) e deverão ser encaminhadas aos órgãos executores e publicadas pela comissão mista prevista no § 1o do art. 166 da Constituição Federal" (parecer do MPTCU); 9.4 enviar cópia do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, nos termos do art. 142, § 3o, da Lei 15.080/2024, em subsídio ao processo legislativo orçamentário; 9.4.2 Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional; 9.4.3 Ministério do Planejamento e Orçamento e Secretaria de Orçamento Federal; 9.4.4 Casa Civil da Presidência da República.